Tribunal: STF
Processo: RE 92050
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
ENFITEUSE - AÇÃO DO SENHORIO DIRETO COM BASE NO DIREITO DE
PREFERÊNCIA, JULGADA CONJUNTAMENTE COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA.
- Inexistência de negativa de vigência dos arts. 683 e 685 do Código Civil, já que o acórdão recorrido não negou ao senhorio o direito de preferência, limitando-se a reconhecer, no caso concreto, não ter o autor provado o alegado domínio. 
Tendo havido sucumbência recíproca, vez que o recorrente, embora vencido na ação ordinária, foi vencedor na ação de consignação, devem as despesas judiciais ser divididas igualmente entre as partes, pagando cada uma os honorários de seu advogado. 
Recurso extraordinário conhecido e provido nessa parte.